Tribunal: TJDFT
Processo: 0724738-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por CARL ALECRIM AUSTIN, parte autora, contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença (proc. no 0700184-49.2024.8.07.0018), indeferiu o pedido de penhora sobre proventos de aposentadoria da executada.2. A decisão considerou que a renda mensal da devedora, inferior a três salários mínimos, não comporta constrição sem comprometer sua subsistência, aplicando o art. 833, IV e § 2o do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A controvérsia consiste em verificar se é possível a penhora de parte dos proventos de aposentadoria da executada para satisfação de dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. O art. 833, IV, do CPC protege verbas de natureza alimentar, vedando sua penhora, salvo hipóteses legais ou quando preservado valor suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família.5. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.582.475/MG, admitiu a mitigação dessa regra apenas quando a constrição não comprometer o mínimo existencial.6. A jurisprudência do TJDFT adota como referência o critério da Defensoria Pública do DF, que considera renda familiar de até cinco salários mínimos como parâmetro para o mínimo existencial.7. No caso, os comprovantes de pagamento demonstram que a renda líquida mensal da agravada varia entre R$ 1.066,00 e R$ 1.204,00, montante inferior ao padrão mínimo de subsistência.8. Assim, a penhora, ainda que parcial, comprometeria a dignidade e a manutenção básica da devedora, devendo prevalecer a regra de impenhorabilidade salarial.9. Mantém-se, portanto, a decisão de primeiro grau que indeferiu a penhora dos proventos.

IV. DISPOSITIVO E TESE10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É inviável relativizar a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria quando a renda comprovada é inferior ao parâmetro de subsistência adotado pelo tribunal, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, art. 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJDFT, Acórdão 1983481, 0736922-90.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 26.03.2025; TJDFT, Acórdão 1644830, 0729500-35.2022.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.11.2022.